Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. REGULARIZAÇÃO. UNIFICAÇÃO DOS LOTES. TAXA ORDINÁRIA COBRADA POR UNIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Comprovado que o processo de regularização, devidamente aprovado, unificou as unidades imobiliárias, que foram registradas sob uma única matrícula junto ao ofício de registro de imóveis competente, deve ser cobrada apenas uma taxa, tendo em vista que a convenção condominial prevê a cobrança por unidade.
2. Não há que se falar em enriquecimento ilícito do condômino quando a unificação de suas unidades foi precedida de projeto de regularização e há obediência aos critérios de cobrança estabelecido por convenção.
3. Recurso conhecido e não provido.